Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720707-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASTRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707007-44.2021.8.07.0018 proposta por MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA CASTRO GOMES e outros em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos (ID 195272643 do processo de origem): “Note-se que a irresignação do Distrito Federal quanto à Planilha de Cálculos apresentada pela Contadoria Judicial se restringe à aplicação da Taxa SELIC sobre o principal atualizado + juros. Sucede que a matéria já foi objeto de julgamento, restando preclusa, conforme Decisões Id 183629794 e Id 17981041. Sendo assim, deve o Precatório permanecer sem retificações. Outrossim, como já foi feito o pagamento das custas processuais em favor do SINPRO/DF (Id 171708384), baixe-se seu cadastro. Dessa forma, retornem os autos ao arquivo provisório até o pagamento do Precatório pendente. Efetuado o pagamento, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Dê-se baixa e arquivem-se definitivamente.”. Em suas razões recursais (ID 59353366), argumenta que impugnou os cálculos apresentados pelo contador judicial, uma vez que foi adotada a taxa Selic, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2201, cumulado com juros e correção monetária, o que viola as normas legais. Defende que a matéria é de ordem pública e não está sujeita à preclusão. Afirma que os erros de cálculo podem ser apreciados antes da expedição dos precatórios, conforme prevê o art. 1a-E da Lei 9.494/97. Argumenta a inconstitucionalidade do art. 22, § § 1o e 2o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante já havia alegado erro de cálculos, em virtude da suposta aplicação errônea da taxa Selic e juros sobre juros (ID 176531666, autos de origem). O juízo a quo determinou a remessa dos autos ao contador judicial, que prestou os seguintes esclarecimentos. Transcrevo: (ID 179442446, autos de origem) “III – CONCLUSÃO 4. Analisamos que nos cálculos realizados aplicou-se correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. 5. Constata-se nos cálculos que o valor devido com correção foi o mesmo apurado pelo Distrito Federal e esta Contadoria até a data de 08/12/2021. 6. Observa-se que a divergência entre os cálculos apresentados por esta Contadoria e os do Distrito Federal (ID 176531667) se dá em relação a forma de aplicação da taxa Selic. Nos cálculos efetuados aplicou-se a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o executado por sua vez aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). 7. No entendimento desta Contadoria não houve o equívoco mencionado pelo executado. 8. Nos cálculos aplicamos a SELIC sobre o total do débito, seguindo orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). 9. Tendo em vista que, s.m.j., a EC no 113/2021 não detalhou a base de cálculo da SELIC, e que o executado entende que a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido, suscito dúvidas em relação à base de cálculo da SELIC, se deverá incidir ser sobre o total do débito ou somente sobre o principal corrigido. 10. Com base nisso, suscito dúvidas em relação a qual o entendimento deverá ser efetuado o cálculo. 11. À apreciação.”. A decisão de ID 179810410 decidiu que a tese do Distrito Federal não deveria prevalecer, devendo a taxa Selic incidir sobre todo o débito até o termo a quo de sua incidência, que é 09/12/2021. Observa-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão pelo Distrito Federal. Todavia, o Distrito Federal novamente apresentou petição impugnando os cálculos. No ID 191730247 a contadoria esclareceu que foram realizados os cálculos observando a decisão de ID 179810410. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a questão já havia sido objeto de decisão recente nos autos de origem, contudo, o Distrito Federal não interpôs o recurso cabível. Como sabido, as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Desse modo, em princípio, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora